Tribunal: TJDFT
Processo: 0707139-65.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707139-65.2020.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JUAREZ DOS SANTOS FERNANDES, CLARO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: CLARO S.A. RECORRIDO: CLARO S.A., JUAREZ DOS SANTOS FERNANDES REPRESENTANTE LEGAL: CLARO S.A. DECISÃO O artigo 41, § 2o, da Lei n. 9.099/95 dispõe que "no recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado". No caso, não consta dos autos instrumento de procuração. Portanto, ausente pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, consistente na regularidade da representação processual. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso inominado interposto por JUAREZ DOS SANTOS FERNANDES, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 10, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para julgamento dos demais recursos inominados. Int. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora